Tribunal: TJMT
Processo: 1015355-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS – MATÉRIA RESOLVIDA EM OUTRO DECISUM – PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (artigo 507 do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015355-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exclusão de herdeiro ou legatário, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), MARCOS EUGENIO MARTINS ZENI - CPF: 401.929.629-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA VASSELAI FERNANDES registrado(a) civilmente como MARIA VASSELAI FERNANDES - CPF: 353.336.509-34 (AGRAVADO), MARCELO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 040.975.339-40 (AGRAVADO), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), ROSANA LOVISON - CPF: 036.190.481-93 (ADVOGADO), DEBORA REGINA BREDA - CPF: 062.102.819-31 (ADVOGADO), ADAO MARINHO DE CARVALHO - CPF: 052.162.559-90 (ADVOGADO), MAURO ROGERIO MARTINS ZENI - CPF: 161.590.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INST
RUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO
–

PEDIDO DE HABILITAÇÃO
NOS AUTOS
– MATÉRIA RESOLVIDA EM OUTR
O

DECISUM

– PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC – DECISÃO CASSADA
–

RECURSO PROVIDO.

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (
artigo 507 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão daVara Única da Comarca de Guarantã do Norte
(MT)
que,
na
Ação de Inventário
n.

0001064-59.2004.8.11.0087
, indeferiu o pedido de habilitação

do herdeiro de
Eclair
Maria Morais Martins.

O agravante alega que é filho d
e

E
c
lair
, reconhecida como meeira do
de cujus
(
Perci
Alves
Stefanello
)
, a qual faleceu, por isso
ele pleiteou a habilitação
no processo.

Aduz
que Maria
Vasselai

afirmou

ser
a única herdeira e que
todo
s
o
s

bens

objeto do Inventário

foram
adquirido
s

durante a sua união estável com
o
agora
de cujus.

Ressalta que ela (Maria
Vasselai
) praticou diversas irregularidades na
tentativa de
ocultar
o patrimônio
, além de
tê-lo
dilapidado
.

Sustenta
que, em decisão
anterior,
transitada em julgado, foi reconhecido que
“
a metade dos bens inventariados devem ser destinados a
Eclair
Maria Moraes Zeni
”
, o que demonstra
ria
que
a questão relativa ao
quinhão está pacificada.

Tutela recursal indeferida (ID.

219215184).

Na c
ontraminuta (ID.

224853176
)
os agravados
argumentam

que em 2019
foi determinada a produção de provas sobre os
bens
a que faria jus a ex-mulher do
de cujus
,
“porém, tal informação não foi trazida aos autos, fato que impediria a habilitação do agravante”
.

Arguem
que
“
seria desarrazoável que pura e simplesmente metade do patrimônio do falecido na data do óbito fosse considerado meação da ex-esposa, separada de fato desde 1977, ou seja, 20 anos antes do óbito”.

Pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que
indeferiu
sua
habilitação nos autos
,

proferida nestes
termos:

“Já no que se refere ao pedido de habilitação formulado por Marcos Eugênio Martins Zeni (ID 142836762), este é herdeiro da falecida
Eclair
Maria Moraes Martins, considerada meeira do autor da herança apenas no que tange aos bens eventualmente adquiridos na constância do casamento ou com os valores obtidos com alienação destes, ou seja, não é herdeiro do autor da herança.

Ocorre que o interessado não arrolou nem comprovou quais seriam os bens que a Sra.
Eclair
teria adquirido e que faz jus como meeira, razão pela qualindefiroa habilitação e destaco, inclusive, que se operou a preclusão a respeito desta questão, uma vez que
trata-se
de fato enfrentado pela decisão proferida no ID 48088127 - Pág. 24, desde 2019”.

Alega que é filho
de

Eclair
, reconhecida como meeira do
de cujus
(
Perci
Alves
Stefanello
)
, a qual faleceu e por isso ele pleiteou
a habilitação
no processo
.

Em 1o-9-1997
Maria
Vasselai

ajuizou
a Ação de Inventário
dos bens deixados por
Perci
, com quem conviveu em união estável de maio de 1991
até
o
seu falecimento em 13-8-1997
.

O

de cuju
s
foi casado com
Eclair
de 26-7-1968 a 18-1-1989
,
e o divórcio foi averbado em 21-11-1989.

Em
28-6-2010 foi noticiado
o falecimento de Maria
Vasselai
e
postulada

a

substituição processual por sua genitora
,
Leonilda
Vasselai
.

Em 10-9-2010

a ex-
mulher
(
Eclair
)
informou
que
a sentença
prolatada no feito n.
996/2004

reconheceu a sua
condição de meeira
,

com isso
requereu

a reserva dos bens submetidos ao arrolamento sumário
no período em que era casada com o inventariado
.

Em
13-10-2011

foi determinada a reserva da metade
do patrimônio inventariado,
em razão do direito de
Eclair
à meação
.

Em
12-4-2017
Leonilda

comunica

a morte
de
Eclair

e
pleite
ia

a sucessão pelos filhos
,
Mauro Rogério Martins Zeni e Marcos Eugênio Martins Zeni
;

em
10-7-2017 foi deferi
d
a a habilitação
desses
herdeiro
s (ID.

48088099 – pág.64).

Em 16-5-2019
foi
noticiado o óbito
de Leonilda e
requerida

a
habilitação de sua filha Maria Aparecida Souza
,
deferida
em
15-8-2019.

Em 24-8-2021
foi
anunciado
o falecimento de
sta

última (
Maria Aparecida
),
e em 15-10-2021
o Juízo da causa mandou intimar
os herdeiros de Leonilda para
se
manifestarem
sobre o
interesse
n
a sucessão processual
, os quais foram indicados e
m 6-7-2023
:

“
A) MARIA APARECIDA DE SOUZA (já falecida – certidão de óbito anexa aos autos), estando já habilitados nos autos os seus herdeiros e sucessores: 1 - MARCELO APARECIDO DE SOUZA – Filho de Maria Aparecida de Souza; 2 - ADRIANA APARECIDA DE SOUZA – Filha de Maria Aparecida de Souza; 3 - MARCIO APARECIDO DE SOUZA (Falecido – Filho de Maria Aparecida de Souza),
neste processo representado pelos seus filhos: MARIANE APARECIDA DE SOUZA, MARCOS FERNANDO DE SOUZA, e MARIA EDUARDA DE SOUZA, já habilitados. B) LÍRIO VASSELAI (já falecido – certidão de óbito anexa aos autos), estando já habilitados nos autos os seus herdeiros e sucessores: 1 – ZILDA GOMES VASSELAI – Viúva de Lírio
Vasselai
, já habilitada; 2 – ANGELA VASSELAI – Filha de Lírio
Vasselai
, já habilitada; 3 – LUIZ VANDERLEY VASSELAI – Filho de Lírio
Vasselai
, já habilitado; 4 – MARLI VASSELAI – Filha de Lírio
Vasselai
, já habilitado; 5 – MARCIA VASSELAI MACHADO – Filha de Lírio
Vasselai
, já habilitada; 6 - VANDERLEY VASSELAI (Falecido – conforme certidão de Óbito anexa): neste processo deverá ser representado pelos seus sucessores processuais representado pelos seus filhos e viúva: INES FERREIRA DE LISBOA VASSELAI (Esposa/Viúva), MICHELI LISBOA VASSELAI (Filha), JESSICA LISBOA VASSELAI (Filha), MICHAEL DOUGLAS LISBOA VASSELAI (Filho), AINDA A SEREM HABILITADOS
(...)
Ana
Vasselai
Lima,
Antonio

Vasselai
,
Melania

Vasselai

Mazali
, João
Vasselai
, Salete
Vasselai
, Aparecida de Fátima
Vasselai
Pereira
, Lisete
Vasselai
Lopes,
Sirlene
Vasselai
Rosário,
Vanderley
Vasselai
”
.

Em 28-2-2024 o agravante
pugnou pela
sua habilitação
na lide
, negada em
5-4-2024
, contudo deferida em
10-7-2017

(ID.48088099 – pág.64)
, decorrente do
pedido formulado
pelos agravados
em virtude da morte
d
e
Eclair
, os quais não
recorreram
.

Logo
, se não o f
izeram
na primeira oportunidade, fica precluso esse direito.

O artigo 507 do CPC
estabelece
que “
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Por conseguinte
,
se
os agravados
tivesse
m

interesse em modificar o entendimento firmado
na
Ação de Inventário, tinha
m
de
interpor Recurso
na primeira
ocasião
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. Precedentes. 2. No caso dos autos, a discussão referente à responsabilidade da recorrente, denunciada da lide, em arcar com os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença está acobertada pela preclusão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
”
. (STJ -
AgRg
no AREsp 208414 SP 2012/0154415-1,
relator
Min
.

Antonio
Carlos Ferreira
,
julgamento em
6
-6-
2017,
Quarta Turma
,
DJe

de 19-6-
2017).

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso
para cassar a decisão
e determinar a habil
itação do agravante na Ação de I
nventário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024